Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-51.2020.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000927-51.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDISME MACHADO PEREIRA - CPF: 814.236.321-68 (APELADO), SEVERINO HONORATO (APELANTE), MARIA LUIZA ROCHA GARCIA - CPF: 041.833.671-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000927-51.2020.8.11.0038

APELANTE:
SEVERINO HONORATO
.

APELADO:
EDISME MACHADO PEREIRA
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS DE CUNHO RACIAL EM AMBIENTE DE TRABALHO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS DATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de ofensas verbais de conteúdo racial proferidas no ambiente de trabalho, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios, bem como fixando honorários à defensora dativa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução em razão da alegada desproporcionalidade e condição econômica do ofensor; (ii) saber se a gratuidade da justiça afasta a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais; e (iii) saber se é cabível a suplementação dos honorários da defensora dativa em razão da atuação em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. A conduta ilícita restou devidamente comprovada por prova testemunhal, evidenciando ofensas de cunho racial e tentativa de agressão física, circunstâncias que configuram violação grave à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta, o caráter discriminatório das ofensas, o contexto laboral e os efeitos psicológicos experimentados pela vítima, não se mostrando excessivo nem desproporcional.

A condição econômica do ofensor constitui elemento relevante, mas não determinante, não podendo conduzir à fixação de indenização irrisória que comprometa as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

A gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, limitando-se a suspender a exigibilidade das obrigações enquanto persistir a situação de hipossuficiência.

A suplementação dos honorários dativos não se impõe automaticamente em grau recursal, sendo necessária demonstração de efetivo acréscimo relevante de labor, o que não se verifica em demanda de baixa complexidade, cuja atuação recursal não extrapola o padrão ordinário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fixação do dano moral decorrente de ofensas de cunho racial deve observar a gravidade da conduta e suas repercussões, não sendo passível de redução quando adequado o quantum às funções compensatória e pedagógica. 2. A gratuidade da justiça não afasta a condenação em verbas sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade. 3. A majoração de honorários dativos em grau recursal exige demonstração de acréscimo relevante de trabalho, não configurado em causas de baixa complexidade.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 11, 12, 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, e 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000927-51.2020.8.11.0038

APELANTE:
SEVERINO HONORATO
.

APELADO:
EDISME MACHADO PEREIRA
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEVERINO HONORATO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
EDISMÊ MACHADO PEREIRA
,
a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de mora e correção monetária na forma estabelecida no decisum, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Na mesma oportunidade, foram arbitrados honorários em favor da defensora dativa nomeada ao requerido, no importe correspondente a 04 (quatro) URH.

Em suas razões, o apelante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso e informa que litiga sob o pálio da justiça gratuita. No mérito, aduz que, embora a sentença tenha reconhecido a procedência do pedido indenizatório, o valor arbitrado a título de danos morais revela-se excessivo e desproporcional, sobretudo diante de sua condição econômica, afirmando tratar-se de pessoa hipossuficiente, beneficiária da assistência judiciária, exercente da função de técnico em enfermagem, com renda mensal aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais) e residente em imóvel alugado.

Defende que a indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não importar punição desmedida nem inviabilizar sua subsistência, razão pela qual requer a redução substancial do quantum indenizatório para, no máximo, 01 (um) salário mínimo vigente.

Alega, ainda, que, por ser beneficiário da justiça gratuita, seria indevida sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, afirmando que a benesse prevista no art. 98 do Código de Processo Civil abrange tais despesas, inclusive em grau recursal, motivo pelo qual pleiteia o reconhecimento da isenção integral quanto a essas verbas.

Por fim, requer a suplementação dos honorários arbitrados à advogada dativa nomeada para sua defesa, ao argumento de que a verba fixada na sentença remuneraria apenas a atuação desenvolvida em primeiro grau, sendo cabível acréscimo em razão do trabalho adicional desempenhado em sede recursal, consistente na análise do processo, elaboração das razões de apelação, protocolo e acompanhamento do feito perante o Tribunal. Com esse fundamento, pugna pela elevação da remuneração total para 08 (oito) URH.

Ao final, requer o integral provimento do apelo, com a reforma da sentença para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de 01 (um) salário mínimo e para suplementar os honorários do defensor dativo, bem como para afastar sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando os autores pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Cuida-se de apelação interposta contra sentença de procedência em ação indenizatória fundada em agressões verbais dirigidas à autora no ambiente de trabalho, tendo o juízo de origem reconhecido a ocorrência de ofensas de conteúdo racial e fixado reparação moral no importe de R$ 10.000,00.

De início, cumpre assentar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal não abrange a própria configuração do ato ilícito em sua inteireza, pois a insurgência concentra-se, em essência, na pretendida redução do
quantum indenizatório
, no afastamento dos encargos sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça e na postulada suplementação dos honorários arbitrados à defensora dativa.

Ainda assim, para adequada compreensão da matéria e para o completo enfrentamento das teses recursais, impõe-se breve retomada dos contornos jurídicos da responsabilidade reconhecida na sentença.

A responsabilidade civil subjetiva exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal. O Código Civil dispõe, em seu art. 186, que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, ao passo que o art. 927 estabelece que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No caso concreto, a prova oral produzida em juízo, tal como valorada pela magistrada sentenciante, revela-se suficiente e convincente para demonstrar que o requerido dirigiu à autora expressões gravemente ofensivas, inclusive de conteúdo racial, em contexto funcional, circunstância que ultrapassa de muito o campo do mero dissabor cotidiano.

A sentença registrou, com apoio nas testemunhas ouvidas em contraditório, que o apelante chamou a autora de “nega macaca”, “preta” e “cão dos inferno”, tendo ainda, segundo a narrativa acolhida pelo juízo, tentado agredi-la com uma muleta.

A descrição fática constante do
decisum
evidencia situação de inequívoca violação à honra subjetiva, à dignidade pessoal e à integridade moral da demandante.

Não se está diante de simples desavença verbal destituída de maior repercussão, mas de conduta especialmente reprovável, agravada pelo viés discriminatório e pelo ambiente em que perpetrada, qual seja, o local de trabalho, perante colegas, em contexto apto a intensificar o constrangimento e a humilhação sofridos.

A tutela civil dos direitos da personalidade ampara, com especial relevo, situações dessa natureza. O Código Civil, em seu art. 11, prescreve que, “com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”, e, no art. 12, prevê que “pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”.

É precisamente esse o quadro desenhado nos autos, em que a agressão verbal de cunho racial atinge o núcleo mais sensível da personalidade da vítima, legitimando a condenação indenizatória.

Superada essa premissa, examino a principal insurgência recursal, concernente ao valor arbitrado. O apelante pretende a redução da indenização para o equivalente a um salário-mínimo, sob o fundamento de que possui baixa renda e de que o montante fixado na sentença seria excessivo. Não lhe assiste razão.

É cediço que a fixação do dano moral não se submete a tarifação legal, incumbindo ao julgador arbitrá-lo com prudente discrição, à luz das particularidades do caso concreto. Nesse juízo equitativo, devem ser sopesadas a gravidade objetiva da conduta, a intensidade do sofrimento experimentado, a repercussão do evento, a condição econômica das partes e as finalidades compensatória e pedagógica da condenação. A indenização não pode ser irrisória a ponto de esvaziar o caráter reparador e preventivo da responsabilidade civil, nem exorbitante a ponto de ensejar enriquecimento sem causa.

Na hipótese, o valor de R$ 10.000,00 não desborda desses parâmetros. Ao contrário, mostra-se consentâneo com a seriedade da lesão descrita nos autos. A conduta imputada ao apelante não consistiu em afirmação áspera isolada ou em mero desentendimento momentâneo destituído de maior gravidade.

Houve, segundo reconhecido na origem com base no conjunto probatório, ofensas frontalmente discriminatórias, associadas à cor da pele da autora, além de conduta intimidatória e tentativa de agressão física. Soma-se a isso o fato de a vítima, conforme consignado na sentença, ter experimentado abalo psicológico relevante, com necessidade de acompanhamento profissional e afastamento do trabalho, circunstâncias que acentuam a extensão do dano moral.

A invocação da condição econômica do ofensor, por sua vez, embora constitua elemento relevante na dosimetria, não possui caráter absoluto nem autoriza, por si só, a redução da indenização a patamar incapaz de refletir a gravidade do ilícito.

Em casos de ofensa à dignidade humana e de agressões de matiz racial, a resposta jurisdicional não pode ser esvaziada sob pena de se transmitir à sociedade mensagem de tolerância para com condutas manifestamente incompatíveis com a ordem jurídica.

A redução pretendida para o equivalente a um salário-mínimo, nas circunstâncias retratadas, resultaria em quantia demasiadamente modesta para a dimensão do agravo reconhecido, enfraquecendo sensivelmente tanto o caráter compensatório da reparação quanto sua indispensável função pedagógica.

Também não procede a alegação de que a sentença teria afrontado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao revés, a magistrada de origem, examinando as peculiaridades da causa, concluiu que o montante de R$ 10.000,00 era apto a representar compensação minimamente adequada à vítima e censura proporcional ao ofensor, sem implicar excesso. Não vislumbro, pois, qualquer descompasso manifesto a justificar a intervenção deste Tribunal apenas para reduzir a verba indenizatória.

Passo à análise da tese concernente às verbas de sucumbência. O apelante sustenta que, por ser beneficiário da justiça gratuita, não poderia ter sido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Também nesse ponto a irresignação não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil é expresso ao disciplinar os efeitos da gratuidade da justiça. O art. 98, § 2o, estabelece que “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ao passo que o § 3o do mesmo dispositivo dispõe que, “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade”.

Portanto, a benesse legal não elimina a condenação sucumbencial; apenas obsta sua exigibilidade imediata, enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos e dentro do prazo legal.

Assim, ao condenar a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, a sentença não contrariou o regime jurídico da assistência judiciária.

A suspensão da exigibilidade decorre diretamente da lei, independentemente de declaração constitutiva específica, razão pela qual a manutenção do decisum, nesse particular, não acarreta prejuízo jurídico ao apelante. Em outras palavras, a condenação subsiste, mas sua cobrança fica submetida ao regime legal próprio do beneficiário da gratuidade.

No que concerne ao pedido de suplementação dos honorários arbitrados à defensora dativa, igualmente não se identifica fundamento para acolhimento. É certo que a verba devida ao advogado dativo não se confunde com honorários sucumbenciais e que, em determinadas hipóteses, admite-se a fixação de remuneração complementar quando a atuação em grau recursal revele trabalho adicional efetivo e relevante.

Entretanto, tal providência não se impõe de maneira automática, devendo ser apreciada à luz das especificidades da causa e da efetiva extensão do labor desenvolvido na instância revisora.

No caso dos autos, os honorários dativos já foram arbitrados na origem em 04 (quatro) URH, com motivação expressa. A sentença, aliás, consignou que a fixação não está vinculada à tabela da OAB, entendimento que se harmoniza com a orientação jurisprudencial segundo a qual tais parâmetros possuem natureza referencial, incumbindo ao magistrado adequá-los às peculiaridades do caso concreto.

A demanda em análise não apresenta complexidade fática ou jurídica acentuada. Trata-se de ação indenizatória fundada em episódio determinado, cuja instrução concentrou-se em prova testemunhal, e o recurso interposto, embora deva ser examinado com a devida seriedade, não trouxe desenvolvimento argumentativo de especial densidade técnica apto a evidenciar acréscimo relevante de labor que justifique verba suplementar.

Não se ignora que a defensora dativa desempenhou regularmente sua função e apresentou as razões recursais cabíveis. Todavia, a mera interposição do apelo, por si só, não conduz automaticamente ao arbitramento complementar, sobretudo quando o trabalho desenvolvido em segundo grau não extrapola o padrão ordinário de atuação em causa de baixa complexidade. Nessa perspectiva, a verba já fixada mostra-se suficiente e proporcional, não havendo razão para majoração.

Cumpre ainda registrar, para evitar futuras alegações de omissão, que o pedido recursal foi integralmente apreciado: o quantum indenizatório permanece inalterado por se revelar adequado às circunstâncias do caso; a condenação em custas e honorários sucumbenciais subsiste, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da justiça gratuita; e a suplementação dos honorários dativos é indeferida por ausência de elementos concretos que demonstrem a necessidade de remuneração adicional.

Desse modo, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois examinou corretamente o acervo probatório e aplicou de forma adequada as normas de regência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026